Tribunal: STF
Processo: HC 217163
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO E DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ARTIGOS 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, E 288 DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.  



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no habeas corpus lá impetrado, HC nº 685.209 in verbis:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO TEMPORÁRIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 



    1. Deve ser mantida por seus próprios fundamentos a decisão monocrática que negou provimento ao recurso em habeas corpus. 



    2. Hipótese em que está justificada a manutenção da segregação cautelar, pois demonstrado o preenchimento dos requisitos legais, a necessidade de aprofundamento das investigações e o resguardo da colheita da prova oral, uma vez que a vítima ainda será ouvida em Juízo (fl. 34), não sendo recomendável a aplicação de nenhuma medida cautelar referida no art. 319 do Código de Processo Penal. 



    3. Agravo regimental improvido.”  



    Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, e no artigo 288, parágrafo único, do Código Penal.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou o pedido.



    Contra esse decisum, foi manejado novo habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que denegou o writ.



    Ato contínuo, a defesa interpôs agravo regimental, o qual restou desprovido, nos termos da ementa supratranscrita.



    Sobreveio a presente impetração, na qual se aponta constrangimento ilegal consubstanciado na constrição da liberdade do paciente.



    Aduz que “a decisão que decretou a prisão temporária do Paciente está eivada de nulidade, visto não estar suficientemente ancorada em elementos concretos constantes dos autos do inquérito policial”, e que “a prisão cautelar do Paciente não se revela necessária para as investigações do inquérito policial, e, por conseguinte, inexiste o primeiro dos requisitos autorizadores da decretação da prisão temporária no presente caso”. Ressalta que “desde a decisão que decretou a prisão temporária já se passaram mais de 1 ano sem que qualquer outro elemento adicional de investigação fosse produzido, sendo certo também que a vítima da subtração já fora ouvida em sede policial sem que essa fosse capaz de reconhecer fotograficamente os autores do delito”. Argumenta, ainda, que “a aplicação ao paciente de uma ou mais das medidas cautelares substitutivas da prisão se mostrariam suficiente a garantir a atuação estatal em processá-lo, podendo, inclusive, ser a mais gravosa que é o monitoramento eletrônico, ressaltando que desde já o defendente se compromete a comparecer a todos os chamamentos do juízo”.



    Ao final, formula pedido, nos seguintes termos:  



    “E assim, pelas razões alhures esposadas, requer o Impetrante a essa Corte Suprema seja o presente Habeas Corpus conhecido, deferindo-se liminarmente a ordem, e ao final concedendo-a de forma definitiva ao Paciente, para, de forma alternativa: 



    1 – Relaxar sua prisão temporária ante a ilegalidade apontada; 



    2 – Revogar sua prisão temporária; 



    3 – Substituir a prisão por uma ou mais medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal.”



    O pedido de liminar foi indeferido.



    A Procuradoria-Geral da República, em parecer, se manifestou pela denegação da ordem nos termos da seguinte ementa:



    “HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. ELEMENTOS CONCRETOS A APONTAR PARA AUTORIA DO CRIME. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”  



    É o relatório, DECIDO.  



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão atacada. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:  



    “[...] Formulado pedido de revogação da custódia cautelar, tem-se que o Magistrado singular indeferiu o pleito nestes termos: [...]



    Assim, depreende-se que a prisão temporária dos indiciados apresenta-se imprescindível para a conclusão das investigações, na medida em que trará a confiança necessária para que as demais testemunhas dos fatos e, inclusive, a vítima, prestem declarações de forma isenta, sem temerem qualquer retaliação por parte dos indiciados, impedindo, ainda, que os indiciados exerçam influência no ânimo das testemunhas. [...]



    Inconformada, a defesa do ora agravante impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça local, sendo a ordem denegada, com os seguintes fundamentos: [...]



    Como dito, há nos autos indícios fortes de autoria, restando segura a materialidade delitiva. Isso, por si só, demonstra a necessidade de resguardar-se a instrução criminal. Adite-se, outrossim, que a vítima ainda será ouvida em Juízo, impondo-se, com efeito, o resguardo da colheita da prova oral, garantindo-se a escorreita instrução processual penal. 



    Diante da gravidade em concreto do delito imputado ao Paciente, não reputo suficientes as cautelares alternativas que não a prisão processual. [...]



    Como se vê, está justificada a manutenção da segregação cautelar, pois demonstrado o preenchimento dos requisitos legais, a necessidade de aprofundamento das investigações e o resguardo da colheita da prova oral, uma vez que a vítima ainda será ouvida em Juízo (fl. 34), não sendo recomendável a aplicação de nenhuma medida cautelar referida no art. 319 do Código de Processo Penal.”  



    Deveras, este Supremo Tribunal Federal sufraga o entendimento no sentido de ser cabível a custódia cautelar para garantir a ordem pública e para a conveniência da instrução criminal ante as peculiaridades do caso concreto. Cumpre destacar que o fato de o paciente ostentar condições pessoais favoráveis não lhe garante o direito de liberdade. Nesse sentido, verbis:   



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. 1. A jurisprudência desta CORTE possui entendimento no sentido de que “a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi na prática do delito, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública” (HC 95.414/SP, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 19/12/2008). 2. Além disso, o registro de que “as testemunhas, em especial os familiares da vítima, afirmaram ter medo de represálias da organização criminosa que o agravante supostamente comanda” evidencia a necessidade de manter a prisão cautelar por conveniência da instrução criminal (HC 142.369, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 22/6/2017; HC 126.573, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 23/11/2015). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 217.887-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022)



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Agravante preso preventivamente pela suposta prática dos delitos de participação em organização criminosa armada e extorsão. 3. Segregação cautelar decretada, para além da conveniência da instrução criminal, em prol do acautelamento da ordem pública. Gravidade concreta dos delitos imputados. 4. Atipicidade ou negativa de autoria relativas ao delito de extorsão. Matéria afeita ao juízo de condenação ou de absolvição que será proferido na origem. Incompatibilidade com a via estreita do habeas corpus. 5. Ausência de contemporaneidade do decreto preventivo. Não verificada. 6. Incompetência do juízo decretante. Controvérsia acerca da origem federal dos bens. Questão probatória a ser ponderada na sentença. Processos que, ao menos em um juízo perfunctório, narram fatos distintos. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 196.907-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 2/6/2021)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA NÃO CONFIGURADO. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto. 3. Inexistência de “situação anômala” a comprometer “a efetividade do processo” ou “desprezo estatal pela liberdade do cidadão” (HC 142.177/RS, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.9.2017). 4. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 181.005-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 2/4/2020)



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO. 1. Possível constrangimento ilegal sofrido pelo paciente devido à ausência dos requisitos autorizadores para a decretação de sua prisão preventiva. 2. Diante do conjunto probatório dos autos da ação penal, a manutenção da custódia cautelar se justifica para a garantia da ordem pública e para conveniência da instrução criminal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 3. Como já decidiu esta Corte, "a garantia da ordem pública, por sua vez, visa, entre outras coisas, evitar a reiteração delitiva, assim resguardando a sociedade de maiores danos" (HC 84.658/PE, rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ 03/06/2005), além de se caracterizar "pelo perigo que o agente representa para a sociedade como fundamento apto à manutenção da segregação" (HC 90.398/SP, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ 18/05/2007). Outrossim, "a garantia da ordem pública é representada pelo imperativo de se impedir a reiteração das práticas criminosas, como se verifica no caso sob julgamento. A garantia da ordem pública se revela, ainda, na necessidade de se assegurar a credibilidade das instituições públicas quanto à visibilidade e transparência de políticas públicas de persecução criminal" (HC 98.143, de minha relatoria, DJ 27-06-2008). 4. O pressuposto de garantir a instrução criminal se concretizou devido à constatação do fundado temor que a vítima apresenta caso o paciente venha a ser colocado em liberdade, recordando-se que a hipótese é de competência do tribunal do júri, caso em que poderá haver produção de prova oral durante a sessão de julgamento. 5. Recurso ordinário em habeas corpus não provido. 6. Agravo regimental prejudicado. (RHC 97.449, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 26/6/2009)  



    Na hipótese sub examine, o Tribunal a quo assentou que “está justificada a manutenção da segregação cautelar, pois demonstrado o preenchimento dos requisitos legais, a necessidade de aprofundamento das investigações e o resguardo da colheita da prova oral, uma vez que a vítima ainda será ouvida em Juízo (fl. 34), não sendo recomendável a aplicação de nenhuma medida cautelar referida no art. 319 do Código de Processo Penal”.



    Destarte, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, impende consignar, ainda, que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016)  



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de outubro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente